Tribunal: TJSP
Processo: 1006094-05.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – PLDL 1971.
1 – Verba PLDL 1971 que decorre da incorporação da participação nos lucros à remuneração mensal, sendo certo que assim foi feito em razão de imposição legal (Decreto-Lei 1971/82) e que, portanto, não integra o salário de participação sobre o qual incidiam as contribuições;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006094-05.2016.8.26.0157; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PLDL 1971.
1 – Verba PLDL 1971 que decorre da incorporação da participação nos lucros à remuneração mensal, sendo certo que assim foi feito em razão de imposição legal (Decreto-Lei 1971/82) e que, portanto, não integra o salário de participação sobre o qual incidiam as contribuições;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PLDL 1971.
1 – Verba PLDL 1971 que decorre da incorporação da participação nos lucros à remuneração mensal, sendo certo que assim foi feito em razão de imposição legal (Decreto-Lei 1971/82) e que, portanto, não integra o salário de participação sobre o qual incidiam as contribuições;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006094-05.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ALOÍSIO
ISIDRO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006094-05.2016.8.26.0157 - VOTO 27570
EMBARGANTE: ALOÍSIO ISIDORO DE SOUZA
EMBARGADO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
COMARCA: CUBATÃO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. BRUNO NASCIMENTO TROCCOLI
(mlf)
EMENTA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA PLDL 1971.
1 Verba PLDL 1971 que decorre da incorporação da participação
nos lucros à remuneração mensal, sendo certo que assim foi feito
em razão de imposição legal (Decreto-Lei 1971/82) e que,
portanto, não integra o salário de participação sobre o qual
incidiam as contribuições;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 559/563,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e condenou o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor corrigido, observada a gratuidade concedida.
Irresignado o autor recorreu.
Aduziu, em suma, que a alteração pretendida pela requerida não poderia
atingir os contratos vigentes, em respeito ao “pacta sunt servanda”, ao princípio do
consensualismo e ao princípio da função social. Alegou que a parcela PLDL ou VPDL tem
natureza salarial, integrada ao contrato de trabalho. Portanto, deveria integrar ao cálculo
para apuração do valor do benefício previdenciário. Pediu a reforma da r. sentença.
Processados o recurso, vieram contrarrazões, sendo os autos posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006094-05.2016.8.26.0157 - VOTO 27570
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de complementação de previdência, julgada improcedente.
O recurso não prospera.
Isso porque, no que se refere à verba PL-DL/1971 (ou VPDL 1971), não pode
prevalecer a pretensão posta na inicial, uma vez que tal verba decorre da incorporação da
participação nos lucros à remuneração mensal, sendo certo que assim foi feito em razão de
imposição legal (Decreto-Lei 1971/82) e que, portanto, não integra o salário de participação
sobre o qual incidiam as contribuições feitas pelo recorrente. Sobre o tema importante
acrescentar o quanto explicitado pelo Exmo. Des. Pedro Baccarat, em caso semelhante:
“Tampouco tem razão o Autor ao reclamar que à distribuição dos lucros, que
passou a integrar o salário com o advento do Decreto 1971, integre também a
base de cálculo do salário real de benefício. Diz o Autor que, na reclamação
trabalhista este valor fora identificado como parte da remuneração dos trabalhadores
e, em consequência disto, a Justiça Especializada teria determinado a integração
desta parcela para todos os fins, constituindo, então, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, reflexo estendido às férias, 13o e verbas rescisórias.
Tais considerações, entretanto, não tem o condão de alterar as regras de capitação
de recursos e concessão de benefícios pelas instituições de previdência privada.
Anotado o princípio da mutualidade e a previsão de pagamentos assentada em
cálculos autuarias, já não se trata de definir a natureza destra verba, antes de
verificar se fora incorporada, ou não, à base de cálculo das contribuições destinadas
à sustentação do fundo. Planos de previdência privada não se sustentam se
adotados entendimentos dos quais resultam distorções entre as fontes de
custeio e a concessão de benefícios. Se tais verbas, ainda que recebidas
ordinariamente, não foram consideradas como remuneração permanente e
estável e, por isso não integraram a base de cálculo das contribuições
destinadas ao seu custeio, não se pode admitir que sejam levadas em conta na
concessão dos benefícios. Os regramentos que disciplinam a previdência
privada não se confundem com a legislação laborista” (Ap no
4004369-78.2013.8.26.0562, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 04/12/52014, g.n.)
Assim, fica afastada a pretensão de inclusão da verba PLDL 1971 na base de
cálculo do benefício.
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem lançados
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006094-05.2016.8.26.0157 - VOTO 27570
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, passo a majorar a verba honorária para
15% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora